Tribunal: STF
Processo: ARE 1508664
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-21
Data de publicação: 2024-09-21

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que deixou de admitir recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça de São Paulo, assim ementado (eDOC 5):



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO - TÍTULO JUDICIAL TRANSITADO EM JULGADO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DETERMINAÇÃO PARA QUE A FAZENDA EXECUTADA TRAGA OS CÁLCULOS DO CRÉDITO EXEQUENDO POSSIBILIDADE CONSTITUCIONALIDADE DA EXECUÇÃO INVERTIDA - JULGAMENTO DO ADPF 219 PELO C. STF . DECISÃO ATACADA MANTIDA - AGRAVO NÃO PROVIDO.”



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos arts. 2º, e 102, § 2º, da Constituição da República. Nas razões recursais, defende-se, em suma, que (eDOC 8, p. 8-9):



    “Aquela demanda se debruçou sobre a realidade dos juizados especiais federais, bem como sobre as decisões proferidas por centenas destes juizados determinando que a União Federal - mais precisamente o INSS - apresentasse cálculos para exequentes econômica ou socialmente vulneráveis à luz do disposto no art. 17, da Lei n° 10.259/2001. Ao tempo da decisão, a União ou suas autarquias já eram material e organicamente estruturadas para o atendimento da demanda contábil. 



    Este contexto da decisão da ADPF - que apenas reafirma uma situação de I fato material e organicamente amparada - não pode ser simplesmente ignorado, com a simples repetição da conclusão do julgamento sem cotejo do caso concreto com as razões de decidir, como manda a técnica de remissão a precedentes.”



    A Presidência do Colégio Recursal dos Juizados Especiais do TJSP inadmitiu o recurso extraordinário (eDOC 11).



    É o relatório. Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    Conforme se extrai do acórdão recorrido, o Tribunal de origem, à luz do que decidido na ADPF 219, confirmou entendimento do juízo de primeira instância que considerou necessária a colaboração da Fazenda Pública para realizar os cálculos necessários à execução, ante a declaração de hipossuficiência da autora para realizá-los por conta própria (eDOC 5).



    Verifica-se, portanto, que a decisão da Corte de origem, ao admitir a denominada execução invertida, respeitadas as características do caso concreto, está em harmonia com a orientação traçada pela Suprema Corte ao apreciar a ADPF 219, com acórdão assim ementado: 



    “ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL – ADEQUAÇÃO. Cumpre ao Supremo, ante o objetivo da ação nobre que é a de descumprimento de preceito fundamental, o implemento de visão interpretativa generosa, contribuindo para a eficácia do Direito, a racionalização dos trabalhos judiciários, alfim, a manutenção da paz social. 



    JUIZADOS ESPECIAIS – EXECUÇÃO – CÁLCULOS. A interpretação teleológico-sistemática da ordem jurídica, calcada na Constituição Federal como documento maior da República, conduz a placitar-se a óptica segundo a qual incumbe ao órgão da Administração Pública acionado, à pessoa jurídica de direito público, apresentar os cálculos indispensáveis à solução rápida e definitiva da controvérsia, prevalecendo o interesse primário – da sociedade – e não o secundário – o econômico da Fazenda Pública. Os interesses secundários não são atendíveis senão quando coincidirem com os primários, únicos que podem ser perseguidos por quem axiomaticamente os encara e representa – Celso Antônio Bandeira de Mello – Curso de Direito Administrativo 2010, página 23.”



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, b, do CPC c/c art. 21, §1º, do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 21 de setembro de 2024.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente